Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709085-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE MARQUES DA CRUZ APELADO: SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de abril de 2021 20:03:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator